Tribunal: STF
Processo: MS 39822
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Edgard Mendonça Meister contra ato do Conselho Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar 0007188-68.2023.2.00.0000.



    A parte impetrante narra, em síntese, que:



    “O impetrado indeferiu liminarmente a reclamação disciplinar nos seguintes termos (destaquei): 



    [...]



    O impetrado considerou o Recurso Administrativo manifestamente incabível, verbis:



    [...] 



    A monstruosidade escandalosa no seio do Poder Judiciário foi colocada bem diante do impetrado, porém esse simulou desconhecer que ‘Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação’, pois indeferiu monocraticamente o recurso, qualificando-o como manifestamente incabível. Por conseguinte fraudou o art. 25, inciso IX, do RICNJ. O impetrante tem O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE NÃO PAGAR honorários ao advogado da parte adversa à RAZÃO TERATOLÓGICA DE 10.000% (DEZ MIL POR CENTO) da expressão econômica do processo principal.”



    Ao final, requer “a concessão da segurança para declarar: É teratológica a execução de honorários advocatícios de SETE MILHÕES DE REAIS relativos à ação principal liquidada em SETENTA MIL REAIS”. 



    É o relatório. Decido. 



    O caso é de não conhecimento do writ, eis que ocorrida a decadência do direito ao seu exercício.



    Analisando os autos, verifica-se que o presente Mandado de Segurança não respeitou o prazo decadencial de 120 dias, conforme exigido pelo art. 23 da Lei 12.016/2009.



    O ato apontado como coator diz respeito à decisão de arquivamento sumário de reclamação disciplinar, cuja intimação eletrônica foi expedida ao requente, ora impetrante, em 19/02/2024, considerando-se automaticamente realizada com o transcurso do prazo de 10 dias corridos contados do respectivo envio, nos termos do art. 5º, § 3º da Lei 11.419/2006 c/c art. 42, § 6º, do Regimento Interno do CNJ.



    Nessas circunstâncias, a ciência inequívoca do ato impugnado ocorreu em 29/02/2024, “tendo o prazo recursal se iniciado em 01/03/2024”, conforme declinado pelo próprio impetrante, quando da interposição do recurso administrativo perante o CNJ (eDoc. 4, fl. 34).



    Com efeito, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que “o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado o momento” (MS 37.328-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020), bem como de que “a interposição de pedido ou de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança” (MS 38.676-AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/10/2022).



    Logo, verificada a ciência do ato coator em 29/02/2024 e considerando, ainda, que a impetração deste mandado de segurança se deu apenas em 30/07/2024, infere-se que a ação foi protocolada fora do prazo legal, não restando atendido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria- Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente